Tribunal: TJDFT
Processo: 0007645-66.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007645-66.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto aos substitutos WASHINGTON SOARES MOREIRA, WELLINGTON MAGNO TEODOSIO DOS SANTOS, WELTON BEZERRA DA SILVA e WENIA MARIA CAMPELO DE MIRANDA, bem ainda aos honorários da execução (ID: 39773037). O SINDIRETA manifestou concordância com os cálculos judiciais e informou que WELTON BEZERRA DA SILVA e WENIA MARIA CAMPELO DE MIRANDA renunciaram aos créditos individuais superiores a 40 salários mínimos para fins de recebimento por RPV. O Distrito Federal nada disse sobre os cálculos judiciais (ID: 40670056). Ausente a divergência das partes acerca dos cálculos judiciais de ID: 39773037, homologo-os. Homologo a renúncia manifestada por WELTON BEZERRA DA SILVA e WENIA MARIA CAMPELO DE MIRANDA aos créditos individuais superiores a 40 (quarenta) salário mínimos. Expeçam-se Requisições de Pequeno Valor, até o limite individual de 40 (quarenta) salários mínimos, em benefício de WELTON BEZERRA DA SILVA e WENIA MARIA CAMPELO DE MIRANDA, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeça-se Requisição de Pequeno Valor em benefício de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS no tocante aos honorários da execução. Expeçam-se Precatórios em favor de WASHINGTON SOARES MOREIRA e WELLINGTON MAGNO TEODOSIO DOS SANTOS, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Brasília, 8 de novembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador